Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-42.2025.8.11.0019
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000060-42.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ensino Fundamental e Médio, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000060-42.2025.8.11.0019

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. ENCERRAMENTO DE TURMAS DO ENSINO MÉDIO NOTURNO EM ESCOLA ESTADUAL. SUSPENSÃO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO ANTES DA APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REABERTURA ESPONTÂNEA DAS TURMAS NOTURNAS. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão imediata do encerramento das turmas do período noturno da Escola Estadual José Alves Bezerra, localizada no Município de Porto dos Gaúchos/MT, com a realização de amplo debate com a comunidade escolar e apresentação de estudos técnicos que demonstrassem a regularidade da medida administrativa.

2. Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, o juízo de origem determinou a intimação do Estado para prestar esclarecimentos sobre os motivos da decisão administrativa questionada.

3. Em resposta, o ente federativo, por meio da Secretaria de Estado de Educação, apresentou a Manifestação Técnica no 12951/2025/NEFE/SEDUC, datada de 11 de fevereiro de 2025, informando que, após nova análise pela área técnica competente, foi realizada a reabertura da oferta das turmas do período noturno na referida escola.

4. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem, decisão não impugnada pela parte autora.

5. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado à obrigação de manter a oferta das turmas de ensino médio no período noturno, vedando o encerramento sem prévia discussão com a comunidade escolar e sem apresentação de estudos técnicos.

6. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando violação ao princípio da separação dos poderes e afirmando que o encerramento das turmas foi pautado em critérios técnicos de conveniência e oportunidade administrativa.

II. Questão em discussão

7. Saber se ocorreu a perda superveniente do objeto da ação civil pública, em razão do cumprimento voluntário da obrigação pretendida pelo Ministério Público antes da apreciação judicial da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

8. A obrigação principal postulada pelo Ministério Público consistia na suspensão do encerramento das turmas noturnas e na realização de debate com a comunidade escolar, com apresentação de estudos técnicos.

9. A medida pretendida foi voluntariamente adotada pela Administração Pública antes da apreciação judicial da tutela de urgência, conforme comprovado pela Manifestação Técnica no 12951/2025/NEFE/SEDUC, que formalizou a reabertura das turmas do período noturno.

10. O indeferimento do pedido de tutela de urgência não foi objeto de impugnação ou recurso pela parte autora, evidenciando aquiescência quanto ao esvaziamento do objeto da demanda naquele momento processual.

11. A perda superveniente do objeto constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes, conforme autoriza o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

12. A ausência superveniente de interesse de agir e de utilidade do provimento jurisdicional impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto não subsiste mais a lide sob o ponto de vista da necessidade de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

13. Prejudicado o recurso de apelação.

Tese de julgamento:

Ocorre a perda superveniente do objeto da ação civil pública de obrigação de fazer quando a Administração Pública cumpre voluntariamente, antes da apreciação judicial da tutela de urgência, a prestação pretendida pelo autor, esvaziando o interesse de agir e a utilidade do provimento jurisdicional, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 205; Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); Código de Processo Civil de 2015, art. 485, inciso VI.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000060-42.2025.8.11.0019

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, a fim de determinar ao requerido que mantenha a oferta das turmas de ensino médio no período noturno na Escola Estadual José Alves Bezerra, vedando o encerramento destas sem prévia discussão com a comunidade escolar afetada e sem a apresentação de estudos técnicos que comprovem que eventual encerramento não prejudicará o acesso à educação dos alunos trabalhadores.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Sustenta que, o encerramento das turmas foi pautado em critérios técnicos de conveniência e oportunidade administrativa, como a diminuição da demanda por matrículas e a otimização da rede pública de ensino, atribuições que se inserem na esfera discricionária do Poder Executivo.

Reforça que, não houve omissão dolosa por parte do Estado, tampouco violação direta ao direito à educação, já que foi garantida a continuidade do ensino em outras modalidades ou períodos.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000060-42.2025.8.11.0019

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de análise preliminar do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que objetivava compelir o ente público à obrigação de fazer, consubstanciada na suspensão imediata do encerramento das atividades no período noturno da Escola Estadual José Alves Bezerra, localizada no Município de Porto dos Gaúchos/MT, com a realização de amplo debate com a comunidade escolar e apresentação de estudos técnicos.

Embora a sentença de primeiro grau tenha rejeitado a preliminar de perda superveniente do objeto, entendo que, ao se examinar detidamente os autos, tal perda efetivamente restou caracterizada.

Conforme consta da petição inicial, o Ministério Público buscava a condenação do réu na obrigação de suspender a decisão de encerramento das turmas noturnas e promover discussão participativa com a comunidade local. Requereu, ainda, em sede de tutela de urgência, que o juízo determinasse a suspensão imediata do encerramento das turmas noturnas, além da apresentação de estudos técnicos que comprovassem a regularidade da medida à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96).

Contudo, antes mesmo da apreciação do pedido liminar, o juízo de origem determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para prestar esclarecimentos quanto aos motivos da decisão administrativa questionada. Em resposta, o ente federativo, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), juntou aos autos a Manifestação Técnica no 12951/2025/NEFE/SEDUC, datada de 11 de fevereiro de 2025, no qual constou expressamente que,
após nova análise pela área técnica competente, foi realizada a reabertura da oferta das turmas do período noturno na referida escola
(id. 329549393 - pág. 26).

No caso, a medida pretendida pelo Ministério Público já havia sido
voluntariamente
adotada pela Administração Pública antes da apreciação judicial da liminar, o que levou, inclusive, ao indeferimento do pedido de tutela de urgência. Importante destacar que o indeferimento da liminar não foi objeto de impugnação ou recurso pela parte autora, o que evidencia aquiescência quanto ao esvaziamento do objeto da demanda naquele momento processual.

Diante desse contexto, resta demonstrado que a obrigação principal postulada – suspensão do encerramento das turmas e realização de debate com a comunidade – já havia sido espontaneamente cumprida pela Administração Pública antes da formação da lide sob o ponto de vista da cognição judicial plena.

Portanto, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto inexistente mais o interesse de agir e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Ante o exposto, de ofício,
reconheço
a perda superveniente do objeto da presente ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos acima expostos. Recurso de apelação
prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026